Tribunal: TCU
Processo: 020.424/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9448/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.424/2021-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Luzia Nazareth de Figueiredo Goncalves (XXX.141.584-XX); Maria Cosma Ferreira de Souza (XXX.848.454-XX); Maria Jose de Almeida de Souza (XXX.904.454-XX); Maria da Salete Silva (XXX.968.234-XX); Sheyla Paiva Pedrosa Brandao (XXX.304.664-XX); Thadeu de Sousa Brandao Filho (XXX.789.404-XX); Thiago Eugenio da Silva (XXX.725.614-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.